Tribunal: TJBA
Processo: 0331251-28.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0331251-28.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALICE SANTOS DA PENHA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTIGOS 926 E 927 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA. TEMA 1.002/STF. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda de objeto decorrente do óbito da parte autora, em ação de obrigação de fazer para atendimento de direito à saúde, sem condenação em custas e honorários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, na hipótese em que esta atua como representante da parte vencedora, mesmo sendo o ente estatal integrante da mesma estrutura federativa. III. Razões de decidir 3. A tese firmada pelo STF no Tema 1002 estabelece ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo quando esta litiga contra o próprio ente federativo ao qual pertence, dada a sua autonomia funcional, administrativa e financeira (CF/1988, art. 134, § 2º). 4. A ratio decidendi do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo. 5. A teoria da causalidade justifica a condenação do Estado ao pagamento da verba, pois este deu causa à propositura da ação, ainda que extinta sem julgamento do mérito. 6. O valor dos honorários deve ser fixado por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais), destinados exclusivamente ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública, vedado o rateio entre seus membros. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Estado da Bahia ao pagamento da verba honorária no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0331251-28.2012.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ALICE SANTOS DA PENHA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)